Tribunal: STF
Processo: RE 266207
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IOF. SAQUES EFETUADOS
EM CADERNETAS DE POUPANÇA. Lei 8.033/90, art. 1º, V. TRANSMISSÃO DE
AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS E DAS CONSEQÜENTES BONIFICAÇÕES
EMITIDAS: Lei 8.033/90, art. 1º, IV.
I. - Inconstitucionalidade do inc. V do art. 1º da Lei
8.033/90, que instituiu a incidência do IOF nos saques efetuados em
cadernetas de poupança: RE 232.467-SP, Galvão, Plenário, 29.9.99,
"DJ" de 12.5.2000.
II. - Incidência do IOF sobre a transmissão de ações de
companhias abertas e das conseqüentes bonificações emitidas: Lei nº
8.033/90, art. 1º, IV. No ponto, omitiu-se o acórdão embargado, dado
que o Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou a respeito.
Embargos de declaração acolhidos, nesta parte, a fim de ser o RE
levado à apreciação do Plenário.
III. - Embargos de declaração acolhidos, em parte.